Tribunal: TCU
Processo: 025.315/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 760/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se originalmente de representação formulada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) acerca de possíveis irregularidades no edital do pregão eletrônico 212/2017, promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); Considerando que a representação foi conhecida e, por meio do Acórdão 95/2018-TCU-Plenário , considerada parcialmente procedente, quando esta Corte expediu recomendações e determinações ao Dnit; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, e 250, inciso I; todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas exaradas no Acórdão 95/2018-TCU-Plenário e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.315/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.108/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gustavo Esperança Vieira (212756/OAB-SP) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.